Tribunal: TJBA
Processo: 8047084-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047084-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO LIMA SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros Advogado(s):LUIZ FERNANDO BASSI ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por candidatos ao cargo de Soldado da PMBA, visando a anulação de sete questões da prova objetiva para alcançar a nota de corte e prosseguir no certame, pedido indeferido em sede de tutela de urgência pelo juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, anular questões de concurso público sob alegação de erro no gabarito e cobrança de matéria não prevista no edital, ante a apresentação de defesa técnica pela banca examinadora. III. Razões de decidir 3. A intervenção judicial em concursos públicos é excepcional (Tema 485/STF), limitando-se ao controle de legalidade e vinculação ao edital, vedada a substituição da banca nos critérios de correção. 4. As alegações de erro técnico e extrapolação do conteúdo programático, contestadas fundamentadamente pela banca examinadora, exigem dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o momento processual de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A anulação judicial de questões de concurso público em sede de tutela provisória exige demonstração de ilegalidade flagrante e incontroversa, sendo inviável quando a discussão demanda dilação probatória técnica para contrapor a justificativa da banca examinadora." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8047084-69.2025.8.05.0000 (Agravo de Instrumento), em que figuram como agravante THIAGO LIMA SANTOS E OUTROS e como agravado FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora